Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740700-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERLAYNE VIEIRA DE SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por WERLAYNE VIEIRA DE SENA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho (id. 109647957), que, nos autos da ação de conhecimento no 0712221-52.2021.8.07.0006, movida em face de BANCO PAN S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na autorização de depósito judicial de valores incontroversos, a suspensão de cobranças, a determinação de exclusão de cadastro de inadimplentes e a manutenção em sua posse do veículo oferecido em garantia. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. WERLAYNE VIEIRA DE SENA ajuíza ação contra BANCO PAN S.A. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, sejam suspensas as cobranças, a determinação de exclusão de cadastro de inadimplentes e que seja mantido na posse do veículo dado em garantia. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Por fim, os cálculos apresentados indicam que a taxa média de juros do BACEN seria de 0,79%, enquanto que os documentos apresentados pela autora não caracterizam que essa seria a taxa média de juros. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Nesse contexto, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 109647957), sublinha, inicialmente, que a instituição financeira ré/agravada estaria promovendo a cobrança de taxa de juros abusiva, superior àquela estabelecida no contrato de financiamento de veículo, além de capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Entende que o perigo de dano estaria evidenciado diante da possibilidade de negativação do seu nome e de apreensão do veículo durante o período de tramitação do processo. Sublinha que não está buscando isenção de pagamento da sua contrapartida contratual, mas pretendendo realizar depósitos judiciais dos valores que entende como efetivamente devidos até que o mérito da demanda seja julgado – evitando, assim, a caracterização da mora e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência. Discorre sobre a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, salientando que a situação em questão representaria desequilíbrio contratual caracterizado pelo enriquecimento de uma das partes em detrimento da outra. Entende que as cláusulas contratuais seriam abusivas e que, em sendo o contrato o próprio objeto de pagamento, estaria autorizada a consignação em pagamento, na forma do artigo 335, inciso III, do Código Civil, argumentando, sem maiores fundamentos, que “(...) não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida (...)” (p. 11). Defende a regularidade dos cálculos apresentados com a inicial, elaborados por profissional particular. Colaciona julgados e, ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à instituição financeira que se abstenha de promover a negativação do seu nome, para que seja deferida a manutenção do veículo em sua posse e, ainda, para que seja autorizada a realização de depósito judicial nos valores que entende como devidos – ou, alternativamente, nos valores estabelecidos no contrato. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 31614729 e id. 31614730). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, pretende a autora/agravante, em suma, ver deferidos liminarmente a consignação dos valores incontroversos relativos a contrato de financiamento de automóvel, a sua manutenção na posse do veículo e, ainda, a determinação à instituição financeira para que se abstenha de promover a sua inscrição em cadastros de inadimplência. A questão controvertida, evidentemente, exige um aprofundamento cognitivo que não é compatível com o presente momento processual, sendo impossível avaliá-la adequadamente sem que, antes, seja oportunizado o contraditório em toda a sua extensão, inclusive no que diz respeito à produção probatória. De fato, a alegação de abusividade com base em cálculos produzidos unilateralmente por profissional particular, por si só, revela um cenário de dúvidas e incertezas que somente poderá sem melhor esclarecido ao longo do processo, o que mitiga a probabilidade do direito necessária ao deferimento das tutelas de urgência, que, naturalmente, se baseiam em juízo de cognição incipiente. Não bastasse, no que diz respeito à pretensão de consignação dos valores incontroversos, cabe destacar que, em princípio, mesmo na hipótese de deferimento deste pedido, a sua efetivação não teria o condão de afastar os efeitos da mora, como já decidido por esta Sétima Turma Cível (Acórdão 1380737, 07257020320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o pedido de depósito do valor integral das parcelas se revela descabido, já que ao devedor é possível realizar o pagamento diretamente à instituição financeira, elidindo, assim, a caracterização da mora. Nesse cenário, não se vislumbra o perigo de dano alegado, já que em caso de procedência da pretensão autoral seria possível, em tese, vir a parte autora a requerer compensação de valores eventualmente pagos a maior. De mais a mais, enquanto não for possível a formação de um juízo de cognição apropriado acerca da controvérsia e das alegações de abusividade, não há como afastar os efeitos do contrato voluntariamente celebrado pelas partes. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora